Tribunal: TJBA
Processo: 8020371-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020371-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA APARECIDA COELHO MILHAZES Advogado(s): JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. PENHORA ON-LINE. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1285/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal, sob o fundamento de que a questão encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1285). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Possibilidade de liberação de valores inferiores a quarenta salários-mínimos depositados em conta corrente, quando comprovada a origem em proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, em face da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de determinação de suspensão nacional autoriza o julgamento imediato. Documentos acostados demonstram a origem previdenciária dos valores constritos, caracterizando verba de caráter alimentar. O STJ, em sua orientação majoritária, reconhece a impenhorabilidade de quantias até 40 salários-mínimos, salvo fraude, má-fé ou abuso. Jurisprudência deste Tribunal reafirma a mesma compreensão. IV. DISPOSITIVO: 4. Recurso provido para determinar a liberação da quantia bloqueada em favor da agravante, por se tratar de verba absolutamente impenhorável. Tese de julgamento: é impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta bancária, quando comprovada a origem em proventos de aposentadoria, de caráter alimentar, cabendo ao credor demonstrar eventual fraude, má-fé ou abuso. Jurisprudência: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2015519/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 13/12/2024 (Tema 1285/STJ); TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8014641-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 11/09/2024.; TJ-RS, Agravo de Instrumento n. 5214018-10.2024.821.7000, Rel. Des. Eliane Garcia Nogueira, Primeira Câmara Cível, julgado em 05/12/2024.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020371-57.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HELENA APARECIDA COELHO MILHAZES e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.